Tribunal: TJSP
Processo: 1013662-19.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013662-19.2015.8.26.0477
Registro: 2020.0000160371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013662-19.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
1B2M COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP, é
apelado PAULO XAVIER DE PAULA FILHO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013662-19.2015.8.26.0477
VOTO No 36.638
2
COMARCA DE PRAIA GRANDE – 3a VARA CÍVEL
APELANTE:
1B2M
COMERCIAL,
IMPORTADORA
e
EXPORTADORA LTDA - EPP (autora)
APELADO: PAULO XAVIER DE PAULA FILHO (réu, aguardando
citação)
SENTENÇA:
JUIZ
DE
DIREITO
RAFAEL
BRAGAGNOLO
TAKEJIMA
EMENTA:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Despejo por falta
de pagamento cumulado com cobrança. Decreto
extintivo, fundado no artigo 485, VI, do Código
de
Processo
Civil.
Apelo
da
autora.
Provido, reconduzindo-se o procedimento.
VOTO No 36.638
RELATÓRIO
Locação não residencial, despejo por falta de
pagamento cumulado com cobrança, decreto extintivo, fundado no
artigo 486, VI, do Código de Processo Civil (fl. 214), apela a autora,
batendo-se pela retomada do procedimento.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013662-19.2015.8.26.0477
VOTO No 36.638
3
FUNDAMENTAÇÃO
Desocupação, a prejudicar pedido de despejo
(fl. 174), não é o caso de extinguir o feito, sendo necessário dispor
sobre a resolução do vínculo e respectiva disciplina de sucumbência,
sem embargo do processamento de abordagem cumulativa, versando
cobrança de alugueres e encargos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para afastar decisão terminativa, prosseguindo-se na
instância da causa.
CARLOS RUSSO
Relator